Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DE DUAS PARCELAS. SITUAÇÃO PONTUAL OCORRIDA NA MARGEM DO MUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO SIGNIFICATIVA DO CONTRATO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. a questão devolvida a este Tribunal cinge-se a averiguar se a não ocorrência do desconto da integralidade da parcela é suficiente para ensejar a resolução do contrato, acarretando, por conseguinte, a antecipação da dívida.
2. Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras.”
3. O vencimento antecipado ocorre quando há violação de termos contratuais significativos. No caso, o inadimplemento parcial ocorreu de maneira específica, em razão de uma situação pontual que reduziu a margem do apelado por causa da incidência do IR e PSS a maior.
4. Apesar da previsão da previsão contratual que prevê a resolução do pacto e a antecipação da totalidade da dívida, verifica-se que pretensão do banco, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, resulta em uma obrigação desproporcional e desarrazoada. A situação, portanto, coloca o consumidor em inequívoca desvantagem exagerada, o que atrai a aplicação do art. 51, inc. IV, do CDC.
5. Na hipótese, o mutuário não se enquadra em uma condição de inadimplência contumaz, dado que a falta de pagamento ocorreu de forma parcial e esporádica. Ademais, nos meses subsequentes, os descontos no contracheque foram efetuados integralmente, conforme estipulado no contrato.
6. No que diz respeito à pretensão de alteração do quadro sucumbencial, observa-se que, de fato, a autora sucumbiu em dois dos três itens do pedido. Logo, correta a distribuição do ônus de sucumbência na forma constante da sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.